Tribunal: STF
Processo: ARE 1559144
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO  E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. PRECEDENTES. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO DO FALECIDO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Nona Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. OMISSÃO. PENSÃO POR MORTE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. QUALIDADE DE SEGURADO DO FALECIDO NÃO COMPROVADA. 



    - Recurso Especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para reconhecer a necessidade de que o julgado embargado se manifeste sobre a alegada ausência de controvérsia administrativa da condição de segurado do falecido. 



    - O fato de constar na carta de indeferimento do benefício que o motivo da negativa do requerimento administrativo de pensão por morte formulado pela parte autora foi a não comprovação da existência de união estável entre ela e o falecido não basta, por si só, para afirmar que a qualidade de segurado do de cujus se afigura incontestável, sobretudo quando não há nos autos qualquer indicação de que o INSS considerou preenchidos os demais requisitos. 



    - A análise administrativa do benefício pleiteado não vincula o Poder Judiciário, em virtude da independência entre ambas as instâncias.



    - O objeto do feito é a concessão de benefício de pensão por morte, o que demanda a análise da presença dos requisitos legalmente exigidos para o deferimento do pedido, sendo que, diante da não comprovação dessas condições será vedado o deferimento do pedido, sob pena de proferir julgamento que incorra em violação à legislação previdenciária. 



    - Conjunto probatório insuficiente a corroborar o vínculo de trabalho anotado por força de acordo firmado na Justiça do Trabalho. 



    - Embargos de declaração parcialmente providos” (fl. 4, e-doc. 49).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 54). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 61).



    4. A agravante argumenta que “no presente feito se discute a inconstitucionalidade da decisão judicial que reconheceu a competência da justiça federal para julgar causa que versa sobre acidente do trabalho. A agravante pleiteia a pensão em razão do companheiro dela ter morrido trabalhando, vítima da explosão do botijão de gás” (fl. 8, e-doc. 63).



    Sustenta que “no recurso obstado foi demonstrado que o v. acordão recorrido contrariou disposto no artigo 109, I da Constituição Federal, uma vez que adotou tese no sentido de que a Justiça Federal é competente para processar e julgar casos de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho” (fl. 11, e-doc. 63).



    Pede seja dado “provimento ao [presente recurso para] reconhecer a incompetência da Justiça Federal, anular todos os atos decisórios, anular os acórdãos de fls. 207/210, 216/220 e 227/227-v e remeter os autos a Justiça Comum Estadual” (fl. 19, e-doc. 63).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República e afirma que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme e no sentindo de atribuir a Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar os casos de pensão por morte, quando esta é decorrente de acidente de trabalho, bem como as outras causas de natureza acidentária” (fl. 14, e-doc. 58).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, analisando a causa de pedir dos presentes autos, reconheceu ser competente a Justiça Federal para processar e julgar as “causas em que o INSS for parte interessada”, nos seguintes termos: 



    “Trata-se de apelação interposta em face de sentença proferida em ação previdenciária que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte de JOAQUIM ANTONIO ARAUJO. 



    Em razões de recurso, a parte autora suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar pedido de pensão por morte derivado de acidente do trabalho. No mérito, sustenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos para a concessão do beneficio. (...)



    Preliminarmente, compete aos juízes federais processar e julgar a demanda de matéria previdenciária, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal: (...).



    Nas causas em que o INSS for parte interessada, é competente a Justiça Federal processá-las e julgá-las, salvo nos casos excepcionados pela Constituição Federal. 



    No caso, não obstante o segurado ter falecido em decorrência de acidente do trabalho, foi formulado pedido de pensão por morte aos seus dependentes, razão pela qual se impõe competência do Juízo Federal.



    A competência da Justiça Federal se justifica em razão da matéria previdenciária evidenciada pela causa de pedir e pelo pedido deduzido. Destaque-se que a causa de pedir desvenda a natureza da lide que se ajuíza.



    Observe-se que a causa de pedir, nestes autos, é a condição de dependente da parte autora em relação ao segurado obrigatório da previdência social e o falecimento deste. O fato de a morte ter sido decorrente de acidente do trabalho não modifica a competência, para apreciação e julgamento do Juízo Federal. Exceção a esta regra está nas ações acidentárias típicas, envolvendo o trabalhador e a autarquia previdenciária, nas quais há necessidade de prova pericial a ser realizada pelo INSS, o que justifica a manutenção da competência da Justiça Estadual, a teor do artigo 109, inciso I, ‘in fine’, da Constituição Federal.



    Dessa forma, impõe-se considerar ser a relação jurídica contida na lide eminentemente previdenciária” (fl. 1-2, e-doc. 11).



    Este Supremo Tribunal assentou ser a Justiça Federal competente quando o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS for parte demandante ou tiver interesse na causa e assentou também competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União e de suas autarquias, fixando a competência da Justiça Federal ou não, nos termos do inc. I do art. 109 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.498.946-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSS COMO PARTE OU POSSUIDOR DE INTERESSE NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que, quando o INSS figurar como parte ou tiver interesse na matéria, a competência é da Justiça Federal. Precedente. 2. Agravo regimental improvido” (RE n. 545.199-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.12.2009).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Competência. Justiça Federal. Autarquia federal. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.2. Para determinação da competência da Justiça Federal, de acordo com a disposição do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, basta a presença, em um dos polos da relação processual, de quaisquer dos entes arrolados no referido dispositivo.3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 824.165-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2015).



    6. No caso em exame, o pedido de concessão do benefício de pensão por morte foi indeferido pela ausência da condição de segurado do falecido, não sendo a controvérsia posta neste autos sobre benefício acidentário, conforme consta do acórdão recorrido. Confiram-se trechos do julgado:



    “No caso, conforme consta na carta de indeferimento do beneficio, o motivo da negativa do requerimento administrativo de pensão por morte formulado pela parte autora foi a não comprovação da existência de união estável entre ela e o falecido. 



    Contudo, este fato não basta, por si só, para afirmar que a qualidade de segurado do de cujus se afigura incontestável, sobretudo quando não há nos autos qualquer indicação de que o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) considerou preenchidos os demais requisitos. 



    Por outro lado, ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que a análise administrativa do beneficio pleiteado não vincula o Poder Judiciário, em virtude da independência entre ambas as instâncias. 



    Com efeito, o objeto deste feito é a concessão de beneficio de pensão por morte, o que demanda a análise da presença dos requisitos legalmente exigidos para o deferimento do pedido. 



    Insta ressaltar que, se no curso do processo não restar comprovado o preenchimento das condições necessárias à concessão da prestação requerida, será vedado ao juiz condenar a autarquia ao pagamento do beneficio, sob pena de proferir julgamento que incorra em violação à legislação previdenciária. 



    Soma-se a isso o fato de que, durante a instrução destes autos, foi constatado que a anotação do último vinculo de trabalho do falecido decorreu do reconhecimento da relação laboral e do dever de recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes estabelecidos em acordo homologado na Justiça do Trabalho. 



    Conforme expressamente consignado no julgado embargado, ‘Consoante pacífica jurisprudência, para considerar-se a sentença trabalhista hábil a produzir prova no âmbito previdenciário, é imprescindível que seu texto faça alusões à existência e qualidade dos documentos nela juntados. São inservíveis as sentenças meramente homologatórias de acordos ou que não hajam apreciado as provas do processo, por não permitirem inferir a efetiva prestação dos serviços mencionados’.



    De mais a mais, o conjunto probatório carreado a estes autos não corrobora o vínculo trabalhista, na medida em que indicam que o falecido não era empregado do restaurante, mas sim um de seus proprietários, situação que influi diretamente na obrigação de recolhimento das contribuições previdenciárias de forma a garantir proteção previdenciária. 



    Analisando esse contexto, o juiz de primeiro grau, invocando o art. 462 do Código de Processo Civil de 1973, decretou a improcedência do pedido, decisão que restou mantida nesta Corte” (fl. 2, e-doc. 49, grifos nossos).



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, na espécie vertente, para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem que reconheceu que não foi comprovada a qualidade de segurado do falecido, afirmando que “o objeto do feito é a concessão de beneficio de pensão por morte, o que demanda a análise da presença dos requisitos legalmente exigidos para o deferimento do pedido, sendo que, diante da não comprovação dessas condições será vedado o deferimento do pedido, sob pena de proferir julgamento que incorra em violação à legislação previdenciária”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. PENSÃO POR MORTE. SEPARAÇÃO DE FATO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 526. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia acerca da aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A tese firmada no julgamento do Tema nº 526 da repercussão geral, no qual afastado o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa em concubinato, não se aplica ao caso dos autos, em que foi reconhecida, pela Corte a quo, a condição de companheira. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido. 6. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’ ” (ARE n. 1.355.389-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.476.208-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Benefício Previdenciário. Pensão por morte. Falta de qualidade de dependente. Cerceamento de defesa. Perícia supostamente insuficiente. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.160.727-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Precedente. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedente. 4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 942.600-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora